Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741978-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726076-45.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa dos endereços atualizados das partes executadas para fins de penhora de bens móveis; restrição dos veículos; suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito e chaves pix dos executados; bem como a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa). O agravante defende a possibilidade jurídica de adoção de medidas atípicas, oportunidade em que cita os princípios da cooperação e celeridade, além de farta jurisprudência nesse sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar (i) sejam oficiadas as companhias de energia e água do Distrito Federal, bem como empresas de telefonia e internet, a fim de informar endereço atualizado dos devedores; (ii) seja determinada a restrição de circulação dos veículos descritos; (iii) suspensão da CNH e bloqueio do passaporte dos executados; (iv) bloqueio, mediante requisição ao Banco Central, de todas as chaves PIX vinculadas aos devedores; (v) bloqueio de cartões de crédito no nome dos devedores; e , por fim, (vi) inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa). Preparo de ID 76800647. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata, além de outros pontos, da possibilidade de adoção de medidas atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo e publicação do acórdão. Informe-se o Juízo Agravado. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025 16:24:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador